Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SUS. USTEQUINUMABE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCESSÃO. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO AO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação contra sentença de procedência parcial do pedido para fornecimento de medicamento padronizado – USTEQUINUMABE – objetivando desconstituir a responsabilidade do Distrito Federal na dispensação do fármaco; concessão de prazo razoável para compra do medicamento; ressarcimento pela União ao Distrito Federal; e observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em caso de eventual bloqueio/sequestro de verbas públicas, para aquisição do fármaco.
2. O Estado possui o dever de fornecer os tratamentos, medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor.
3. No caso concreto, o relatório médico descreve a evolução do quadro de saúde do apelado, diagnosticado com “doença de Crohn”, sendo necessário o uso de USTEQUINUMABE 90 mg. O medicamento USTEQUINUMABE foi incorporado ao SUS pela Portaria da SECTICS/MS n. 1, publicada em 22/1/2024, para a “doença de Crohn ativa e moderada”. Ademais, o NATJUS manifestou-se favorável ao medicamento.
4. Diferente do alegado pelo recorrente, não se trata de medicamento não incorporado ao SUS em razão da dosagem postulada, pois tal situação não se enquadra em nenhuma das definições previstas no item II, 2.1, do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, os requisitos previstos no citado Tema, assim como no Tema 6 também do STF, não se aplicam à situação concreta em análise, porquanto não se trata de fármaco não incorporado ao SUS.
5. Constatado, por meio dos detalhados relatórios médicos, risco à saúde do apelado (pessoa juridicamente hipossuficiente), diagnosticado com doença de Crohn (CID K50.0), é de ser determinado o fornecimento do pretendido medicamento.
6. A sentença fixou prazo razoável para que seja fornecido o medicamento, porquanto é registrado na Anvisa, padronizado pelo SUS e indicado para o tratamento clínico do requerente, devendo estar disponível na rede pública.
7. O cumprimento tempestivo dessa obrigação decorre do princípio da continuidade dos serviços públicos e da urgência inerente à proteção à saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da Carta Magna.
8. Quanto à possibilidade de ressarcimento pela União, estabelece o Tema de Repercussão Geral n. 1234 do STF que as ações que envolvem o fornecimento de medicamentos, sejam eles incorporados ou não ao SUS, e que se inserem na competência da Justiça Federal, terão seu custeio integralmente arcado pela União. Deste modo, tendo sido o Distrito Federal condenado a fornecer o medicamento, a União deverá ressarci-lo integralmente pelos custos assumidos, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES). Contudo, o ressarcimento pela União deve ser tratado em autos apartados.
9. Em caso de bloqueio judicial para aquisição do medicamento, é necessária a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme definido no Tema 1.234 do STF. Tal medida visa garantir a economicidade e evitar sobrepreço na aquisição do insumo.
10. Negou-se provimento ao apelo.